Tribunal: TJSP
Processo: 2342587-90.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por roubo e receptação, alegando constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva pela MMa Juíza da 6a Vara Criminal de São Paulo. A defesa pleiteia liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por roubo e receptação, alegando constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva pela MMa Juíza da 6a Vara Criminal de São Paulo. A defesa pleiteia liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de não participação no delito de roubo e a superveniência de decisão que extinguiu a punibilidade.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi questionada pela defesa, que apresentou elementos para demonstrar a inocência do paciente no delito de roubo.
4. O pedido de habeas corpus foi prejudicado pela superveniência de decisão que homologou acordo de não persecução penal e extinguiu a punibilidade do paciente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido de habeas corpus julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão que extingue a punibilidade do réu prejudica o pedido de habeas corpus.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, II; art. 180, caput; art. 69.
Código de Processo Penal, art. 319; art. 28-A, §4o e §13.